Tribunal: TJMT
Processo: 0001863-70.2003.8.11.0012
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001863-70.2003.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JOSE CARLOS D FERREIRA COMERCIO - ME - CNPJ: 26.608.661/0001-98 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), RODRIGO SANTOS DE CARVALHO - CPF: 924.842.805-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — CONSTATAÇÃO — INTIMAÇÃO PESSOAL — OCORRÊNCIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CORREÇÃO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do apelante que, intimado pessoalmente a dar prosseguimento ao processo, não apresentou providência efetiva, conforme disposto no artigo 267, § 1o, do Código de Processo Civil revogado.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 14612984) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “a
extinção da demanda com base em suposta alegação de abandono de causa, fulcrada no art. 267, III e 1o do CPC, não se insere nas questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo Magistrado, revelando-se típica hipótese de atuação condicionada à manifestação da parte contrária
”.

Assevera que “
não se observa a inércia reiterada do autor, senão somente, a não apresentação de uma manifestação processual, no exíguo prazo de 48 horas dado pelo Juízo sentenciante
”.

Afiança que “
a expedição de intimação na forma do art. 267, §1o, do Código de Processo Civil, faz-se necessária, ao menos, uma primeira intimação, por meio da qual se dê o prazo razoável a Fazenda Pública para que promova o andamento do feito, de modo que, somente se desatendida esta, poderia se cogitar da desídia do autor, a ponto de autorizar a adoção da intimação o art. 267, §1o do Código de Processo Civil como última tentativa
”.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença prolatada em
7 de fevereiro de 2014
:

Diante do exposto, nos termos da fundamentação, intime-se o autor, para em 48 (quarenta e oito) horas prosseguir com o andamento do feito, requerendo o que lhe for de direito, não manifestando, desde já, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, III, do CPC.

Proceda-se às baixas em respectivas penhoras, caso existentes.

Custas e honorários pelo autor, que nos termos do art. 20 do CPC, fixo em 2% do valor da causa. Sendo beneficiário da justiça gratuita, anote-se.

Após, sendo as custas inferiores a R$ 1.000,00 (um mil reais), arquive-se com baixas no Sistema Apolo e Distribuidor Vistos em correição. (Id. 14612984, fls. 2).

E o da sentença proferida em
5 de fevereiro de 2018
:

Ante o exposto, reconheço a prescrição intercorrente, declarando-a, neste momento, e julgo extinta a execução, nos termos do art. 40, § 4o, da Lei de Execução Fiscal e art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, sejam os autos arquivados, com as devidas baixas. (Id. 14614962, fls. 3).

De início, analiso, de ofício, a existência de nulidade absoluta da segunda sentença, em razão da impossibilidade de coexistência de duas sentenças no mesmo processo.

Proferidas duas sentenças no mesmo processo, a nulidade da última deve ser reconhecida, visto que houve o esgotamento da jurisdição de primeiro grau; e ainda, operou-se o instituto da preclusão, conforme dispõe o artigo 505, I e II, do Código de Processo Civil:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos previstos em lei.

De fato, trata-se de vício insanável que obsta o aproveitamento dos atos processuais posteriores à prolação da segunda sentença.

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. CIVIL. DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCESSO. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA. NULIDADE ABSOLUTA DA SEGUNDA.

1. É absolutamente nula a sentença que, inadvertidamente, sem se aperceber que o feito já fora extinto por acordo homologado (art. 269, III, do CPC), evento ocorrido em novembro de 2011, ulteriormente julga de novo a lide, em junho de 2013, para, malferindo a coisa julgada e a preclusão ‘
pro judicato
’, então julgar procedente o pedido de concessão do salário-maternidade.

2. Apelação provida. (TRF1, Primeira Turma, apelação cível 0000761-28.2013.4.01.4004/PI, relator convocado Juiz Federal Carlos Augusto Pires Brandão, julgamento em 9 de setembro de 2015).

[...] APELAÇÃO CÍVEL — PROCESSUAL CIVIL — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA — EXISTÊNCIA DE DUAS SENTENÇAS NOS AUTOS — NULIDADE — RECONHECIMENTO — RECURSO PROVIDO. - Proferidas duas sentenças no mesmo processo, a segunda é nula por violação ao art. 463 do CPC.

- Sentença anulada. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 37526/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 28 de março de 2017).

APELAÇÃO CÍVEL — PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA — PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCESSO — NULIDADE DA SEGUNDA — VIOLAÇÃO DO ART. 463 DO CPC — PRECLUSÃO.

Opera-se a preclusão para o Juiz no momento da prolação da sentença, tendo em vista que tal decisão somente pode ser alterada por condições especiais, tais como as elencadas pelo art. 463 do CPC.

Da mesma forma, opera-se a preclusão para a parte, quando esta deixa de impugnar a sentença a tempo e modo determinados.

Havendo a prolação de duas sentenças nos autos, deve ser declarada a nulidade da segunda. (TJ/MG, Quinta Câmara Cível, apelação 10223092898046001/2013, relator Desembargador Versiani Penna, julgamento em 28 de fevereiro de 2013). [sem negrito no original]

Por conseguinte, em razão do exaurimento da prestação jurisdicional com a prolação da primeira sentença extintiva, impõe-se a cassação da segunda sentença, com a anulação de todos os atos processuais posteriores, a teor do artigo 494, I e II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, de ofício, declaro a nulidade da segunda sentença proferida no processo, bem como dos atos processuais posteriores à sua publicação, de modo que passo a analisar a apelação primeva interposta contra a primeira sentença (Id. 14614452 e Id. 14514453).

Pois bem.

Execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 000568/93, Id. 14605990, fls. 2), em que a inicial foi protocolada no dia 20 de outubro de 1993 (Id. 14605990, fls. 1) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 3 de novembro do mesmo ano (Id. 14594563, fls. 4).

Na data de 10 de novembro de 1993, a empresa executada foi citada através de seu representante legal, consoante certidão do oficial de justiça (Id. 14605994, fls. 1) e, por não ter sido realizado pagamento ou garantido o juízo, da data de 17 de novembro de 1993, foi lavrado auto de penhora e depósito de: “
01 lote de terreno situado no perímetro de projeto Xavantina, Setor Nova Brasília, nesta cidade e Comarca, lotado sobre o no 10 da quadra no 187, com área de 800 metros quadrados
” (Id. 14605995).

Em decorrência, na data de 16 de maio de 1994, o Estado de Mato Grosso manifestou “
a sua concordância com a penhora
[...]
requerendo a averbação desta junto à matrícula respectiva
[...]
requer finalmente, caso os valores dos cálculos seja equilibrados, que se designe leilão para adjudicação dos bens e caso negativo, que seja expedido mandado de reforço de penhora
” (Id. 1460654, fls. 2).

Na data de 12 de dezembro de 1995, foi lavrado o auto de avaliação de: “
01 – (um) lote de terra urbana, locado sob n 10 da quadra 187, com área de 800m
2
, do loteamento Conagro, registrado no CRI sob o no 2.242, a qual avaliei em R$ 300,00 (trezentos reais)”.
(Id. 14606960).

Em 11 de junho de 1996, a Fazenda Pública requereu a expedição de “
mandado de reforço de penhora, vez que o bem avaliado à fls. 23, importa em R$ 300,00 (trezentos reais), e o débito ora atualizado, importa em R$ 1.632,92 (mil seiscentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos), conforme cálculo atualizado
” (Id. 14606968), a ser deferido em 24 de junho de 1996.

De modo que, na data de 20 de agosto de 1996, certificou o oficial de justiça:

[...] em cumprimento ao [...] mandado de reforço de penhora [...], penhorei 03 lotes urbanos, de propriedade do mesmo, que a após penhorar, intimei da penhora, que após ficar ciente, lançou seu ciente e aceitou a cópia do mesmo [...]. (Id. 14607478, fls. 5).

A Fazenda Pública, na data de 11 de março de 1997, requereu a avaliação dos bens penhorados (Id. 14607487, fls. 2), nada obstante, ao ser intimada para que providenciasse o pagamento da diligência do avaliador judicial, na data de 26 de outubro de 1998, requereu “
a citação da executada e de seus sócios, por carta, com aviso de recebimento, outrossim caso o ato de citação já tenha se efetivado, requer
[...]
a suspensão do feito, por 180 (cento e oitenta) dias, a fim de aguardar o recebimento de verbas
” (Id. 14607993).

Em razão do decurso de prazo da suspensão (Id. 14607996), a Fazenda Pública, na data de 14 de fevereiro de 2000, requereu a expedição de ofício ao “
Cartório de Registro Geral de Imóveis, da circunscrição competente, para que informe a esse juízo se há bens imóveis registrados em nome da executada e/ou seus sócios
” (Id. 14608451), deferido em 17 de abril do mesmo ano (Id. 14608452).

Intimado para manifestar sobre a resposta dos ofícios encaminhados ao
Serviço de Registro de Imóveis de Nova Xavantina
e
ao Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT
(Id. 14608455), o Estado de Mato Grosso, na data de 4 de julho de 2011, requereu “
a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal, requisitando cópia da última Declaração de Ajuste Anual apresentada pela executada e seus sócios
[...],
considerando que as buscas realizadas, até agora, resultaram inexitosas
” (Id. 14608966).

Diante da resposta da apresentada pela Receita Federal, a Fazenda Pública, na data de 26 de abril de 2002, requereu: “
a intimação da penhora a cônjuge do executado (Valdisônia Chagas Ferreira)
[...],
averbação da penhora realizada nestes autos, junto às matrículas 8.524, 3.414 e 3.413
[...],
a imediata avaliação dos bens constritos, a nova avaliação sobre o bem registrado sob o no 2.242
” (Id. 14608675).

Na data de 16 de setembro de 2002, certificou o oficial de justiça:

[...] procurei a executada Valdisônia Chagas Ferreira, no endereço referido, e não encontrei sendo informado pela sua Mãe, que a mesma atualmente reside na cidade de Vila Rica – MT [...]. (Id. 1468978, fls. 4).

Em 3 de janeiro de 2005, o Estado de Mato Grosso, requereu o “
arquivamento provisório do feito, por 1 (um) ano
” (Id. 14609482) e, em razão do decurso do prazo de suspensão (Id. 14609487), na data de 31 de julho de 2006, requereu “
a intimação da penhora à cônjuge
[...],
via edital
” e a reiteração do pedido de penhora (Id. 14609492).

Na data de 2 de fevereiro de 2007, foi publicado o Edital de Intimação de Penhora e, na data de 2 de março do mesmo ano, despachou-se:

[...] Expeça-se mandado de avaliação do bem penhorado nos autos, que deverá ser cumprido por oficial de justiça. [...]. (Id. 14610487, fls. 2).

Em 4 de abril de 2007, foi lavrado o Auto de Avaliação dos imóveis penhorados, a totalizar o valor de R$ 3.600,00: três mil e seiscentos reais (Id. 14610488, fls. 4), assim, na data de 13 de junho do mesmo ano, a Fazenda Pública requereu “
a designação de datas para a venda judicial
” (Id. 14610962) e, na data de 28 de agosto de 2007, certificou o oficial escrevente que:

[...] expedi o Edital de Intimação de 1a e 2a Praças, para a devida publicação no Diário da Justiça, via do Diário da Justiça Eletrônico/DJE - Edição n.o 2007/7691, que será publicado no dia 29/08/2007. [...]. (Id. 14610965).

Por restarem infrutíferas a primeira e segunda praça (Id. 14610970 e Id. 14610973), a Fazenda Pública, na data de 29 de outubro de 2007, requereu a realização de novas praças (Id. 14612006), a ser deferido em 8 de novembro do mesmo ano:

[...] Designo o dia 18 de dezembro de 2007, às 14:00 horas, para a realização da 1a praça, e a segunda para o dia 08 de janeiro de 2008, no mesmo horário.

[...]

Intimem-se para esses atos, pessoalmente, o devedor e eventuais credores hipotecários, ao menos 10 (dez) dias antes da 1a praça. [...]. (Id. 14612007, fls. 2).

Em razão de novamente não ter obtido êxito nas praças (Id. 14612016, fls. 4/5), na data de 6 de julho de 2008, a Fazenda Pública requereu a “
expedição de ofício online ao Sistema BacenJud, com vistas de promover bloqueio nas contas bancarias
” (Id. 14612976), a ser deferido em 26 de julho de 2008 (Id. 14612978).

Por restar ineficaz o bloqueio de verbas (Id. 14612979), na data de 30 de julho de 2008, despachou-se:

[...] Manifeste-se a parte exequente sobre a resposta encaminhada pelo Banco Central do Brasil, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que lhe for de direito. [...]. (Id. 14612980).

Na data de 29 de outubro de 2008, certificou o decurso de prazo sem manifestação (Id. 14612982) e, na data de 21 de novembro do mesmo ano, os autos foram arquivados a aguardar “
iniciativa do exequente
” (Id. 14612983).

Após, na data de 7 de fevereiro de 2014, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito (Id. 14612984), com fundamento no artigo 267, III, do Código de Processo Civil revogado.

Pois bem.

Em obediência ao disposto no artigo 267, § 1o, do Código de Processo Civil revogado, o apelante, na data de 9 de junho de 2008, foi intimado para que manifestasse sobre a tentativa ineficaz de bloqueio de verbas em contas do executado (Id. 14612980 e Id. 14612981).

Ainda, verifica-se que esta intimação foi precedida de ausência de providências satisfatórias para o prosseguimento do feito, uma vez que, entre o despacho ordenatório de citação até a sentença, decorreu mais de vinte (20) anos sem que houvesse o pagamento do débito ou a garantia do juízo.

Assim, de plano, é possível visualizar a postura desidiosa do apelante, a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se impulsionar o feito, quedou-se inerte.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial.

[...]

3.
Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa
.

4. Recurso Especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1674261/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2017). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO EXPRESSO DA PARTE CONTRÁRIA. DESNECESSIDADE, EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.120.097/SP.[...].

I. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.120.097/SP, é tranquila no sentido de que, em sede de Execução Fiscal não embargada, não se exige, para a extinção do feito, por abandono da causa, o requerimento da parte contrária, tendo sido o autor intimado para dar seguimento ao processo, sob pena de extinção da demanda.
No caso, determinada a manifestação do autor, em 48 horas, a sua resposta, apenas 39 dias após a retirada dos autos, não pode ser levada em consideração, porquanto desrespeitado o prazo processual peremptório. Precedentes do STJ
(AgRg no REsp 1.434.146/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/06/2014). [...]

III. Agravo Regimental improvido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1457991/RN, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de setembro de 2014). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO

FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, II, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE DENTRO DO PRAZO LEGAL. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO § 1o DO ART.267 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. [...].

[...]

2. O Tribunal a quo consignou: ‘o juízo de primeiro grau, diligentemente, determinou a intimação pessoal do ente público exequente, para que manifestasse o interesse no prosseguimento do feito em quarenta e oito horas sob pena de extinção (despacho de fl. 28), tendo recebido vista pessoal dos autos em 27 de março de 2012, mas somente devolveu o caderno processual em 18 de abril de 2012, superando em muito o prazo concedido na decisão judicial, conforme certidão de fl. 28V’.

3.
O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte
.

4. Agravo Regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1434146/RN, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de junho de 2014). [sem negrito no original]

É certo que o artigo 1o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, estabelece a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao rito da execução fiscal.

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC AO RITO DA LEI 6.830/80. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente.

2. É possível a extinção da ação de execução fiscal com base no art. 267, III, do CPC, por abandono da causa. Precedente: REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC.

3.
Não há incompatibilidade entre o dispositivo do Código de Processo Civil que pune a inércia da exequente e o art. 40 e parágrafos da Lei 6.830/80, os quais regulam a suspensão do curso da execução, o arquivamento provisório e a prescrição intercorrente, mais voltados à necessidade de estabilizar-se o conflito por imperativo de segurança jurídica do que sanção processual por desídia.

4.
Inerte a Fazenda Nacional ao despacho judicial para dar prosseguimento ao feito, impõe-se o desfecho da extinção da ação fiscal e não o seu arquivamento provisório.

5. Agravo regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1248866/RS, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de setembro de 2011). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020